Tribunal: STF
Processo: RE 1586033
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-16
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA ANTECEDENTES CRIMINAIS. CONDENAÇÕES DIVERSAS TRANSITADAS EM JULGADO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AFERIÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8. ATENUANTE GENÉRICA. VULNERABILIDADE SOCIAL. TEORIA DA COCULPABILIDADE. NÃO RECONHECIDA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. SEMI-IMPUTABILIDADE. NÃO RECONHECIDA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. AUSÊNCIA DE PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO DE CUMPRIMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÕES PROVIDAS EM PARTE.
1. Trata-se de apelações criminais interpostas pela DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, em defesa da ré SAVANA (nome civil JHON CARLO DE SOUZA), e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, contra a sentença oriunda do Juízo da 36ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, que julgou parcialmente procedente a pretensão constante na denúncia para o fim de condenar a acusada à pena privativa de liberdade de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 155, § 4º, II, do Código Penal (furto qualificado).
2. Em suas razões recursais, a DPU sustenta a necessidade de reforma da sentença no que se refere à dosimetria da pena, requerendo: 1) a diminuição da pena-base no mínimo legal, afastando a valoração negativa dos maus antecedentes e das circunstâncias do delito ; 2) subsidiariamente, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) por cada circunstância judicial valorada negativamente; 3) o reconhecimento da atenuante genérica (art. 66 do CP), 3.1) pela aplicação da teoria da coculpabilidade, em face da situação de vulnerabilidade social da apelante, e 3.2) pelo fato de a apelante ter estado custodiada, no curso do processo judicial, sob as condições degradantes dos presídios brasileiros; 4) a incidência da causa de diminuição de pena (art. 26, parágrafo único , do CP) decorrente da semi-imputabilidade da ré, que é dependência química; e 5) a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, do fechado para o semiaberto, a teor da Súmula nº 269 do STJ.
3. Já o MPF, inconformado com o quantum da pena imposta na sentença, aduz, em suas razões recursais, que cada circunstância desfavorável deveria ter ensejado um acréscimo de 9 (nove) meses na pena-base - considerando-se a divisão dos seis anos que separam as penas mínimas e máximas abstratamente cominadas ao delito pelas oito circunstâncias judiciais
4. Consoante exposto, discutem-se, no caso, aspectos referentes à dosimetria da pena fixada na sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 36ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, em desfavor de SAVANA (nome civil: JHON CARLO DE SOUZA).
5. Segundo a denúncia oferecida pelo Parquet , a acusada, no dia 07 ou 08 de agosto de 2016, rompeu obstáculo à subtração para adentrar nas instalações do Canil da Polícia Federal de Pernambuco, onde furtou bens pertencentes ao acervo da Polícia Federal e de seus funcionários/servidores ( um pote contendo três ou quatro comprimidos de ecstasy, pertencente ao kit de treinamento dos cachorros; uma pistola, marca Imbel, de propriedade do EPF Mário; um celular, marca Nokia, modelo 2730, de propriedade do EPF Ronaldo; um carregador para pistola GLOCK 9mm, do acervo da PF ), evadindo-se do local, mediante escalada. Por tais condutas, foi imputado, à acusada, o crime tipificado no art. 155, §4º, I e II, do Código Penal.
6. Como se sabe, para fins de dosimetria da pena, só podem ser considerados maus antecedentes as ações penais já transitadas em julgado, haja vista o princípio da presunção de inocência (Súmula 444/STJ e Plenário do STF - Tema 129). Porém, havendo mais de uma condenação registrada na folha de antecedentes criminais, pode uma destas ser utilizada como circunstância judicial do art. 59 (antecedentes criminais) e a outra ser apontada como agravante (reincidência). Dito isso, não há qualquer impedimento a que se utilize condenação como maus antecedentes cujo trânsito ocorreu dentro do período de cinco anos. O que se proíbe, segundo a Súmula 241 do STJ, é utilizar as mesmas condenações, simultaneamente, como circunstância judicial (antecedentes criminais) e circunstância agravante (reincidência).
7. Ao tempo da sentença, SAVANA já possuía outras três ações penais (nº 0051919-60.2012.8.17.0001, nº 00246-96.2010.8.17.0001 e nº 009937-66.2012.8.17.000) com condenação transitada em julgado (em 07/04/ 2014 , 24/05/ 2010 e 19/07/ 2013 , respectivamente). Desse total, duas foram consideradas pelo juízo de origem como maus antecedentes e uma foi utilizada na reincidência (nº 0051919-60.2012.8.17.0001). Registre-se que o julgado trazido no apelo da defesa revela, apenas, que, havendo registro negativo na folha de antecedentes criminais, prevalece a aplicação deste na segunda fase de dosimetria da pena e não na primeira fase, porquanto, " diferentemente do que se passa na reincidência, na hipótese dos maus antecedentes, o juiz pode ou não os considerar, pois é uma faculdade exercida de maneira discricionária " (trecho do voto do Exmo. Sr. Ministro do STF, Luís Roberto Barroso - STF - RE: 593818 SC, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 18/08/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 23/11/2020 ). Referido recurso extraordinário versou sobre a possibilidade de sentenças condenatórias transitadas há mais de cinco anos poderem configurar maus antecedentes para efeito de fixação da pena-base.
8. Sendo assim, a sentença condenatória ora questionada não merece reparos, pois, acertadamente, utilizou o juízo a quo diferentes condenações em diferentes institutos, observando o princípio da individualização da pena.
9. De seu turno, as circunstâncias do crime são aquelas relacionadas ao cometimento do fato havido por delituoso, ou seja, são peculiaridades, particularidades, detalhes e/ou nuanças observadas ao derredor da conduta, que podem ser sopesadas ou não em desfavor daquele que age. Em outras palavras, dizem respeito ao modus operandi , aos instrumentos do crime, tempo de duração, forma de abordagem, local da infração, entre outros elementos indicativos de uma maior censurabilidade da conduta.
10. Na espécie, observa-se que a valoração feita na sentença condenatória não justifica a exasperação da pena-base, uma vez que a relevância do objeto furtado ( arma de fogo pertencente a um agente da Polícia Federal, comercializada em uma feira de troca ) não se enquadra nos parâmetros acima mencionados quanto às "circunstâncias do crime".
11. Dito isso, tem-se que a pena-base estabelecida pelo juízo a quo na primeira fase de dosimetria da pena deve ser parcialmente reformada, no sentido de manter a valoração negativa dos antecedentes criminais e retirar a das circunstâncias do crime.
12. Em relação ao cálculo da pena-base equivalente às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, constata-se que as razões recursais do MPF - no sentido de que a quantidade de pena estabelecida deve guardar proporção com o número de circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao réu e, para que essa proporcionalidade seja observada, deve-se dividir o lapso de seis anos que separa as penas mínimas e máximas abstratamente cominadas pelas oito circunstâncias - estão de acordo com o patamar de 1/8 (um oitavo) utilizado pela jurisprudência pátria dominante. Precedentes.
13. No caso em tela, como o crime de furto qualificado (art. 155, §4º, do CP) possui pena abstrata mínima de 02 anos e máxima de 08 anos, a pena-base deverá ser exasperada em 9(nove) meses - intervalo de seis anos entre a mínima e a máxima, dividida pela fração de 1/8 - para cada uma das circunstâncias judiciais valoradas negativamente, e não em 6(seis) meses, tal como aplicado na sentença condenatória ora questionada.
14. À luz do exposto, considerando a manutenção dos "maus antecedentes", a exclusão das "circunstâncias do delito" e a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo), a pena-base privativa de liberdade será de 2(dois) anos e 9(nove) meses de reclusão .
15. Prosseguindo a análise da dosimetria da pena, verifica-se que a acusada, ora apelante, também pugnou pela aplicação da atenuante genérica inominada, prevista no art. 66 do CP ( segunda fase ) e pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena insculpida no art. 26, parágrafo único, do CP ( terceira fase ).
16. No primeiro ponto, a apelante invocou a teoria da coculpabilidade estatal, argumentando que é viciada em drogas e vivia, à época dos fatos, em situação de rua; que as diversas passagens pelo sistema prisional demonstram a ineficácia do sistema prisional; que as negativas de tratamento não ocorrem por meio formal, com fornecimento de negativa escrita, razão pela qual não tem provas de seu vício; que está em maior condição de vulnerabilidade e sujeita a violências, pelo fato de ser travesti. Além disso, justificou a necessidade de aplicação da atenuante genérica pelo fato de ter ficado custodiada no curso do processo, haja vista as condições degradantes dos presídios brasileiros, o que enseja a responsabilidade estatal.
17. Não há dúvida que o homem, sendo fruto do meio em que vive, pode praticar o delito influenciado pelas condições sociais que determinam o seu comportamento. Isso quer dizer que causas sociais delimitam um maior ou menor âmbito de autodeterminação do sujeito, a depender das maiores ou menores oportunidades que a vida lhe tenha oferecido. Todavia, ainda que o Estado deixe de prestar a devida assistência aos seus cidadãos, a situação de miserabilidade/vulnerabilidade social, por si só , não autoriza a prática criminosa. Em outras palavras, as desigualdades sociais, apesar de graves em nosso país, não têm o condão de justificar o cometimento de ilícitos.
18. Na hipótese em tela, nota-se que a apelante arguiu genericamente as condições pessoais da acusada sem trazer aos autos prova de como o aparato estatal teria falhado, especificamente, com relação a ela, tornando difícil eventual reconhecimento da coculpabilidade estatal.
19. Quanto ao segundo ponto suscitado pela defesa, qual seja, de que a apelante é dependente química, viciada em drogas (crack), também não se constata nos autos qualquer prova apta a reforçar as declarações da acusada acerca do vício e de possível perturbação de saúde mental que a impossibilitasse de entender inteiramente o caráter ilícito do fato. Em casos desse jaez, é essencial a juntada de elementos mínimos de prova quanto à higidez mental do/a doente, a fim de justificar a instauração de incidente de sanidade mental, no bojo do qual se revelará (ou não) se o/a agente tinha condições de entender a ilicitude da sua conduta no momento em que praticada.
20. A despeito da dificuldade de se obter tratamento médico adequado em unidades públicas de saúde - o que explicaria a falta de prova documental nos autos, segundo relatado pela defesa -, sabe-se que a acusada ostenta diversas passagens carcerárias, desde 2009, e, possivelmente, recebeu acompanhamento ambulatorial em um dos presídios por onde passou. Desta feita, algum prontuário médico e/ou declaração e/ou receituário poderia ter sido solicitado à direção prisional e trazido aos autos para demonstrar o quadro de saúde/dependência química ou crise de abstinência da acusada.
21. Superadas as alegações pelos fundamentos supramencionados e compensadas, sem contrariedades apresentadas nos apelos, na segunda fase do cômputo dosimétrico, as circunstâncias atenuantes (confissão espontânea) e agravantes (reincidência), remanesce o patamar, aqui antes fixado, de 2(dois) anos e 9(nove) meses de reclusão . Sem causas de aumento ou diminuição (terceira fase), resta definitiva a referida pena privativa de liberdade.
22. Por derradeiro, a pena de multa , adotado o mesmo critério utilizado na delimitação da pena privativa de liberdade (obtenção da pena-base a partir do incremento da pena mínima por fração representativa do quantitativo de circunstâncias judiciais desfavoráveis, consideradas, na delimitação da aludida fração, as penas máxima e mínima abstratamente previstas) e observados os limites estabelecidos no artigo 49 para fixação da quantidade de dias-multa, há de ser fixada em 53,8 dias-multa , à fração de 1/30 (um trigésimo), resultando em 1,79 salários-mínimos , vigentes na época da consumação do delito (agosto de 2016), com a devida correção (art. 49, §2º, do CP).
23. Ainda no tocante à dosimetria, relativamente à pretendida alteração do regime inicial de cumprimento de pena - do fechado para o semiaberto -, registre-se, a bem da verdade, que a Súmula nº 269 do STJ admite a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, contudo, é necessário que as circunstâncias judiciais sejam a eles favoráveis, o que não se revelou no presente feito. Isto porque, além da anotação negativa dos antecedentes criminais (art. 59 do CP), há notícia nos autos de que a acusada - atualmente encarcerada no Presídio Juiz Antônio Luiz Lins de Barros pelo cometimento de outros delitos -, evadiu-se da prisão, noutro momento, conforme Relatório SIAP (ids. 4058300.22374299, 4058300.22374304 e 4058300.22374307), no qual consta o amplo histórico carcerário de SAVANA, desde a sua primeira entrada no estabelecimento prisional, em 23/12/2009.
24. Este o quadro, evidenciadas a materialidade e a autoria delitivas, bem como, revisitada a dosimetria da pena, deve ser a sentença parcialmente reformada, apenas no que se refere a (não) valoração das "circunstâncias do crime" (art. 59 do CP) e ao cálculo para aferição da pena-base (fração de 1/8 e quantum de 9 meses por cada circunstância negativa), resultando a pena privativa de liberdade em 2 anos e 9 meses de reclusão , em regime inicial fechado , e a pena de multa em 53,8 dias-multa .
25. Desse modo, DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação da acusada SAVANA (nome civil JHON CARLO DE SOUZA), assistida pela Defensoria Pública da União, e à apelação do Ministério Público Federal, nos moldes acima mencionados.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, e 5º, III, XLIX e XLVII, “e”, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 16 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente